Tribunal: TJBA
Processo: 8000622-93.2022.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000622-93.2022.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELINETE MENDES SOUZA

Advogado(s)
:
DANIELLE RODRIGUES DIOGO COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI N.º 14.181/2021). INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SUSPENSIVA OU PLANO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA NOS ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. ALEGAÇÃO PREMATURA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A existência de ação judicial de repactuação de dívidas fundada na Lei n.º 14.181/2021, por si só, não suspende execução de título extrajudicial em curso, ausente homologação judicial de plano de pagamento ou decisão específica com efeito suspensivo.

2. Inviável o acolhimento de alegações genéricas de abusividade de encargos contratuais sem comprovação técnica.

3. A discussão sobre impenhorabilidade de salário revela-se prematura quando não há constrição efetivada.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8000622-93.2022.8.05.0021 em que figura como apelante,
ELINETE MENDES SOUZA
e como apelado,
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25